Tribunal: STF
Processo: Rcl 87977
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA 

    Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa mas não incorporados pelo Sistema Único de Saúde (Pradaxa 150 mg). Determinação judicial. Não observância dos requisitos cumulativos e obrigatórios previstos nos precedentes. Agravo regimental não provido.

    1. O STF, a partir da fixação das teses dos Temas nºs 6, 500 e 1.234 da RG, traçou diretrizes visando qualificar a prestação jurisdicional no âmbito da judicialização da saúde, reforçadas pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.

    2. No julgamento do RE nº 657.718, vinculado ao Tema nº 6 da RG, o qual versa sobre o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possua condições financeiras para comprá-lo, o STF estabeleceu requisitos cumulativos para o deferimento de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, incluindo (i) consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus); (ii) comprovação da eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; (iii) análise do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec.

    3. No caso concreto, verifica-se que a autoridade reclamada determinou o fornecimento do medicamento pretendido apenas com base no laudo médico apresentado pela parte beneficiária da decisão reclamada, de modo a revelar, nessa medida, que atuou fora das balizas fixadas no julgamento dos paradigmas.

    4. A observância das diretrizes paradigmas pelo Poder Judiciário nas ações envolvendo o fornecimento de medicamento não incorporado é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas também como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde, estando tal entendimento fundado na compreensão de que o dever do Estado não confere “um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize” (STA nº 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 30/4/10).

    5. Agravo regimental não provido.